Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733862-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE IRANTO DE OLIVEIRA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco J. Safra S.A. (Id. 40077294) em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0703927-35.2022.8.07.0019, determinou a emenda da inicial, nos termos seguintes: “1. Determinação de emenda parcialmente atendida. 2. Recebo a petição de emenda à inicial quanto ao item 7 da decisão de ID 128884620. 3. Quanto à comprovação da constituição da parte devedora em mora, conforme destacado na decisão de ID 128884620, compartilho do entendimento de que a mora deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 4. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 5. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Assim, nos termos da referida decisão, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” (Id. 40077295) Em síntese, pretende o Agravante o recebimento da inicial e a concessão de medida liminar de busca e apreensão de bem móvel (veículo Chevrolet S10 CD Executive, cor prata, placa JHW5181), gravado com alienação fiduciária e com prestações inadimplidas. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pela parte Ré no contrato. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 40077296. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O caso em questão não se enquadra no supracitado entendimento, por se tratar de mera determinação de emenda da petição inicial, sem conteúdo decisório. Ademais, ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, uma vez que eventual decisão desfavorável ao Agravante na origem poderá ser desafiada pelo recurso cabível. Conforme entendimento desta Corte, somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador (Acórdão 1617258, 07104078620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora